Tribunal: TJES
Processo: 0000951-82.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Leve; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000951-82.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RODRIGO DIAS TURIAL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000951-82.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RODRIGO DIAS TURIAL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ELIDA JOANA DA SILVA PEREIRA - ES16269-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA – LEI MARIA DA PENHA – NULIDADE – QUEBRA DA CADEIRA DE CUSTÓDIA DA PROVA – INOCORRÊNCIA - ABSOLVIÇÃO – CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO - RECURSO IMPROVIDO. 1 – Conforme entendimento desta Corte,
não se verifica a alegada 'quebra da cadeia de custódia', pois nenhum elemento veio aos autos a demonstrar que houve adulteração da prova, alteração na ordem cronológica dos diálogos ou mesmo interferência de quem quer que seja, a ponto de invalidar a prova. Ademais, a condenação pautou-se no depoimento da vítima, bem como no interrogatório do apelante.
2 -
Não há que se falar em absolvição dos crimes quando o conjunto probatório é robusto o suficiente para demonstrar a autoria e materialidade delitiva.
3
-
Recurso improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000951-82.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RODRIGO DIAS TURIAL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ELIDA JOANA DA SILVA PEREIRA - ES16269-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Relata a exordial acusatória:

“Consta do Inquérito Policial que serve de base para a presente denúncia, que no dia 07 de março de 2022. nesta cidade, o denunciado, agindo de forma livre e consciente, descumpriu decisão judicial que deferiu medida protetiva de urgência, prevista na lei, contra a vítima, sua ex companheira, Kiscylla Karoline Cordeiro Alves Tezolini.

Extrai-se da peça inquisitiva que, na data supracitada, mesmo após deferida medida protetiva de urgência em seu desfavor proibindo o contato com a vítima por qualquer meio de comunicação, o denunciado enviou diversas mensagens de texto para vitima, por aparelho celular, via aplicativo "Whatsapp", bem como realizou diversas ligações.

A prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria do delito encontram-se, portanto, evidenciados nos autos, no Boletim Unificado. nº 47317068 de 11s. 03/04, pela Cópia da Decisão/Mandado de fl. 05: pelo Termo de Declaração de 11. 06: pelas Mensagens e Ligações anexadas às fls. 11/13, e pelo Relatório Final de fls. 24/26.”

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi condenado pela prática
do crime previsto no artigo 24-A, da Lei nº 11.343/06, à pena de 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a ser cumprida em regime semiaberto.

Inicialmente, pugna pela anulação da sentença proferida, haja vista a quebra da cadeia de custódia da prova, uma vez que juntado aos autos “prints” da rede social “Whatsapp”, sem a observância das regras previstas nos artigos 158-A e seguintes, do Código de Processo Penal.

Aduz o apelante que deveria ser realizada a extração dos dados das mensagens, mediante uso de tecnologia adequada.

Contudo, entendo que não merece acolhida.

O entendimento já consolidado no Superior Tribunal de Justiça e nesta Primeira Câmara Criminal vem no sentido de que "
não se verifica a alegada 'quebra da cadeia de custódia', pois nenhum elemento veio aos autos a demonstrar que houve adulteração da prova, alteração na ordem cronológica dos diálogos ou mesmo interferência de quem quer que seja, a ponto de invalidar a prova"
. (HC 574.131/RS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe 4/9/2020).

Ademais, não houve comprovação por parte da defesa acerca de qualquer adulteração no iter probatório.

Vale ressaltar, que as capturas de tela não foram os únicos elementos probatórios a respaldar a condenação, que foi calcada, também, em outros elementos de prova, como o depoimento da vítima e o próprio interrogatório do acusado.

Assim, não merece acolhida a tese ventilada.

No que se refere ao pedido de absolvição por ausência de elementar do tipo penal, uma vez que o apelante afirma que não tinha conhecimento acerca da medida protetiva concedida à vítima, entendo que melhor sorte não assiste à defesa.

Isso porque, conforme sentença condenatória, o apelante foi devidamente comunicado da decisão proferida nos autos do procedimento de medida protetiva de urgência n° 0003174-42.2021.8.08.0047, conforme certidão de fl. 10.

Assim, resta demonstrado que o réu tinha conhecimento das medidas impostas e descumpriu determinação judicial, entrando em contato via aplicativo “Whatsapp” com a vítima, incorrendo, dessa forma, no crime a ele imputado.

Forte em tais fundamentos, nego provimento ao recurso interposto.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.